Tribunal: TJPA
Processo: 0003894-11.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003894-11.2020.8.14.0133

RECORRENTE: LUCAS DANIEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE:

LUCAS DANIEL SANTOS DE ALMEIDA

RECORRIDO:

A

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

PROCESSO N.º 00038941120208140133

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121 §
2º INCISO II DO
CPB –DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –
NÃO ACOLHIDA –

Não se vislumbra de plano a ausência do
ânimus necandi, devendo a matéria ser apreciada pelo Conselho de sentença

– IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

LUCAS DANIEL SANTOS DE ALMEIDA,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 20 de maio de 2020, no período vespertino, o recorrente atingiu a vítima Marlison Rodrigues Vaz Messias, em plena via pública, por motivo fútil, com uso de arma branca e perna-manca, levando-lhe a óbito.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
§ 2º, inciso II do CPB.

Irresignado com a decisão interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 129, § 3º do CPB, diante da ausência de provas sérias e robustas a embasar a decisão de pronúncia, ante a contradição e fragilidade do conjunto probatório.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais requer a desclassificação do crime para
o tipo penal do artigo 129, § 3º do CPB.

Dos autos verifica-se presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do crime demonstra-se pelo prontuário médico da vítima, às fls. 29/IPL; Requisição de Laudo de Necropsia Médico-Legal, acostado às fls. 34 do IPL – com

a confecção do respectivo laudo pelo Centro de Perícias Científicas, mediante a remessa do ofício nº170/2020/MP/1ªPJDHCEAPeJÚRI (ID nº 4909538 – Págs. 01/06) – bem como; pelo Boletim de Ocorrência do Óbito da vítima, Marlison Rodrigues Vaz Messias (fls. 30/IPL), conforme consta na decisão recorrida.

A autoria encontra-se comprovada pela confissão do recorrente, bem como, pela prova testemunhal produzida em Juízo, com destaque ao depoimento da testemunha Eziel Ripardo Amorim (ID nº 4909519 – Págs. 01/02), policial condutor.

No tocante a
desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, pela análise da dinâmica dos fatos, apresentadas pelo Órgão Ministerial (ID nº 4909538 – Págs. 01/06), assim consta:

“(...)
Em que pese a Defesa do Acusado alegue que não se restou comprovada a intenção do Réu de CEIFAR a vida do Ofendido, a mecânica do crime e os depoimentos de testemunhas, bem como o interrogatório do Acusado aparam e demonstram o animus necandi do Denunciado na ação delitiva.

Excelências, a violência empregada no crime, demonstra-nos que o Denunciado tinha nítida intenção de CEIFAR a vida do Ofendido, pois, utilizando de um pedaço de madeira, desferiu violentos golpes contra a cabeça da Vítima.

Frise-se que os números de golpes desferidos, bem como a região escolhida pelo Acusado, em abstrato, evidenciam o dolo de matar.

Em sede de interrogatório perante Autoridade Policial, colacionado às fls. 06/IPL, o Denunciado confessou a Autoria Delitiva, ocasião em que descreveu nuances do crime, relatando que os golpes cessaram após o pedaço de pau, do tipo pernamanca, quebrar. Sobre a motivação delitiva o Denunciado informou que CEIFOU a vida do Ofendido porque este havia lhe hostilizado em um bar.

Assim da análise dos elementos constantes dos autos, entende esta relatora que
embora suscite a ausência de provas que não agiu com animus necandi a pretender a desclassificação requerida, a referida matéria
não pode ser subtraída da apreciação pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa, vez que nesta fase processual
não se exige a certeza e sim bastam meros indícios.

Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA SOMENTE DE LESÕES CORPORAIS, PORQUE INEXISTIA NA CONDUTA DO RECORRENTE A INTENÇÃO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA EM VISTA DO PRÉVIO DESENTENDIMENTO ENTRE ELE E A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DAS ALEGAÇÕES.

PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01.

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito
.

02.

A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).

03.

Não há, nos autos, prova cabal a ensejar a desclassificação de homicídio para lesão corporal e a desqualificação para tentativa de homicídio simples. Persistem, pois, incertezas sobre as circunstâncias fáticas, devendo prevalecer, por conseguinte, o princípio in dubio pro societatis.

04.

Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

(2017.01776148-68, 174.333, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-04, Publicado em 2017-05-05) (grifo nosso)

Destarte, a desclassificação de plano do crime de homicídio para lesão corporal, só é possível pelo juízo singular quando de forma incontroversa e segura restar provado nos autos que o agente não agira com
animus necandi
, o que não se vislumbra de forma incontroversa.

Sobre a matéria, colaciono também precedente desta Turma:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

(...) 5. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

INCABÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
-
pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, igualmente não merece prosperar, na presente via, considerando que a pronúncia foi baseada nos indícios de autoria e materialidade delitiva. A simples alegação de ausência de animus necandi, não permite a desclassificação, é necessário que exista prova contundente nos autos, o que não se verifica. Portanto, cabe, como já mencionado ao Conselho de Sentença analisar a existência de

dolo ou não.

RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

(2017.01782454-65, 174.360, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-04, Publicado em 2017-05-05).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 20/09/2021